Tribunal: TJSP
Processo: 2288063-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pretensão de ressarcimento de valores descontados do benefício previdenciário. Prescrição trienal. Ausência de requisitos para incidência do artigo 27 do CDC. Precedentes do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.